Tribunal: TJMT
Processo: 0013952-95.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013952-95.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 007.914.291-56 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), Raniel Filipe Souza Oliveira (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA DE ALENCASTRO - CPF: 017.024.791-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIEL FILIPE SOUZA DE OLIVEIRA (APELANTE), ANA CLAUDIA RIBEIRO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 007.914.291-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013952-95.2016.8.11.0004

APELANTE: RANIEL FILIPE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO E DO RELATÓRIO CIRÚRGICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA ABSOLUTA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO NEXO CAUSAL IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO AGENTE PÚBLICO. NEXO CAUSAL PRESUMIDO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. DANO ESTÉTICO DE GRAU MÉDIO — 4/7 PELA ESCALA DE THIERRY-NICOURT. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE 8%. PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA DEVIDA A PARTIR DOS QUATORZE ANOS DE IDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Raniel Filipe Souza de Oliveira em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e estéticos cumulada com pensão vitalícia, ajuizada em face do Município de Barra do Garças, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre a conduta médica e os danos sofridos, decorrentes de procedimento cirúrgico realizado no cotovelo direito quando o autor contava oito anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a omissão do médico cirurgião — agente público vinculado ao Município réu — no preenchimento do prontuário médico e do relatório cirúrgico impede que o réu se beneficie da ausência de nexo causal por ela gerada; (ii) analisar se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, é aplicável ao caso, diante da hipossuficiência técnica absoluta do autor e da posse exclusiva dos documentos pelo ente público; (iii) fixar o valor das indenizações por danos morais e estéticos e os parâmetros do pensionamento mensal devido em razão da redução permanente da capacidade funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Município de Barra do Garças é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal entre ambos. No caso, o dano está inequivocamente demonstrado pela perícia médica judicial, que reconheceu dano estético de grau médio — 4/7 pela escala de Thierry-Nicourt — e redução da capacidade funcional de 8%, com enquadramento do autor como pessoa com deficiência física, resultante de enrijecimento irreversível do membro superior direito após procedimento cirúrgico realizado no Pronto Socorro Municipal quando o autor contava oito anos de idade.

4.

A ausência de nexo causal verificável não resulta de sua inexistência, mas da impossibilidade de sua aferição técnica, gerada exclusivamente pela omissão do médico cirurgião — agente público do Município réu — no preenchimento adequado do prontuário do paciente e do relatório cirúrgico, obrigação legal e ética que lhe incumbia nos termos do art. 87 do Código de Ética Médica. A própria perita judicial confirmou que o não preenchimento da documentação constitui ato omissivo do profissional responsável, passível de responsabilização administrativa, civil e criminal, e que, caso os documentos estivessem adequadamente elaborados, seria possível verificar a correção ou o equívoco dos procedimentos realizados e estabelecer o nexo causal com o resultado.

5.

É plenamente aplicável ao caso a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, pois estão presentes de forma manifesta as duas situações autorizadoras: a hipossuficiência técnica absoluta do autor — criança de oito e nove anos à época das cirurgias, em situação de impossibilidade material de documentar, registrar ou fiscalizar os procedimentos a que foi submetida — e a capacidade exclusiva do réu de produzir a prova, já que os documentos médicos eram de responsabilidade do cirurgião por ele contratado e deveriam estar arquivados em seu poder. O ônus de demonstrar que o procedimento cirúrgico foi realizado de forma tecnicamente adequada incumbia ao Município réu, que dispunha dos meios documentais para tanto e, por omissão de seu agente, deixou de produzi-los.

6.

Permitir que a ausência de nexo causal verificável — gerada pela omissão do próprio réu — opere em desfavor do lesado importaria em consagrar a torpeza como instrumento de exoneração da responsabilidade civil, resultado incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório, da reparação integral e do acesso efetivo à justiça. Diante da confirmação pericial de que somente o preenchimento adequado dos prontuários permitiria a verificação do nexo causal, e de que não há outro meio de prova capaz de suprir essa lacuna documental, impõe-se a presunção do nexo causal entre os procedimentos cirúrgicos realizados pelo agente do Município e o dano irreversível sofrido pelo autor.

7.

O dano moral está configurado pela natureza e pela gravidade objetiva das lesões — irreversíveis, causadas na infância, com impacto permanente sobre o desenvolvimento físico, psicológico e social do autor —, não sendo exigível prova específica do sofrimento psíquico, que se presume diante das circunstâncias do caso. A indenização por danos morais é fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor proporcional e razoável consideradas a tenra idade da vítima à época do evento, a irreversibilidade das sequelas, o comprometimento do desenvolvimento integral do autor durante fase formativa, a conduta omissiva do agente público tanto na realização do procedimento quanto no preenchimento da documentação obrigatória, e a natureza do ofensor como ente público responsável pela saúde do munícipe.

8.

O dano estético é autônomo em relação ao dano moral, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, e está demonstrado objetivamente pela perícia, que o graduou em 4/7 pela escala de Thierry-Nicourt, reconhecendo deformidade física permanente, visível e irreversível no membro superior direito do autor. A indenização por danos estéticos é fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor proporcional ao grau médio de comprometimento estético reconhecido, à permanência da deformidade e ao impacto duradouro sobre a vida social e profissional do autor.

9.

O pensionamento mensal indenizatório é devido em razão da redução permanente e irreversível da capacidade funcional do autor em 8%, nos termos do art. 950 do Código Civil, calculado sobre o salário-mínimo nacional vigente, com atualização automática a cada reajuste, a partir da data em que o Apelante completou quatorze anos — 26 de maio de 2018 —, momento a partir do qual a ordem jurídica admite o trabalho na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, estendendo-se até a expectativa de vida apurada pelas tabelas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, reduzido à metade a partir dos sessenta e cinco anos de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Voto pelo provimento do recurso de apelação de Raniel Filipe Souza de Oliveira para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Barra do Garças ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de pensão mensal indenizatória equivalente a 8% do salário-mínimo nacional vigente, devida desde 26 de maio de 2018, com redução à metade a partir dos sessenta e cinco anos de idade do Apelante e término conforme a expectativa de vida apurada pelas tabelas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, invertendo-se os ônus da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, todos os valores acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês desde 13 de dezembro de 2012 até 8 de dezembro de 2021, incidindo a partir desta data exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Tese de julgamento:

"1. A omissão do agente público no preenchimento do prontuário médico e do relatório cirúrgico, documentos cuja elaboração constitui obrigação legal e ética do profissional responsável, não pode beneficiar o ente público para exonerá-lo da responsabilidade civil, sendo vedado ao lesante invocar a impossibilidade de verificação do nexo causal gerada pela própria conduta omissiva de seu agente."

"2. Presentes a hipossuficiência técnica absoluta do autor e a capacidade exclusiva do réu de produzir a prova documental médica, é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, incumbindo ao ente público o ônus de demonstrar a correção técnica do procedimento cirúrgico realizado por seu agente."

"3. A impossibilidade de aferição do nexo causal, decorrente exclusivamente da omissão do agente público em documentar o procedimento cirúrgico realizado, autoriza a presunção do nexo causal em desfavor do ente público, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da reparação integral."

"4. Em ações indenizatórias decorrentes de evento danoso sofrido por menor de idade, o termo inicial do pensionamento mensal é a data em que a vítima completa quatorze anos de idade, momento a partir do qual a ordem jurídica brasileira admite o trabalho na condição de aprendiz."

"5. São cumuláveis as indenizações por danos morais e por danos estéticos quando decorrentes do mesmo evento, sendo o dano estético autônomo e independente do dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
art. 37, § 6º, da Constituição Federal; art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil; art. 533 do Código de Processo Civil; art. 85 do Código de Processo Civil; art. 87 do Código de Ética Médica; art. 186 do Código Civil; art. 927 do Código Civil; art. 950 e parágrafo único do Código Civil; art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho; Emenda Constitucional 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça; N.U 1010312-48.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgado em 20/05/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013952-95.2016.8.11.0004

APELANTE: RANIEL FILIPE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por Raniel Filipe Souza de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível de Barra do Garças que,
nos autos da Ação de indenização por danos morais e estéticos c/c pensão vitalícia, ajuizada pelo Apelante contra o Município de Barra do Garças, julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, disponíveis no id. 368540888,
Raniel Filipe Souza de Oliveira
sustenta que a impossibilidade de estabelecimento do nexo causal decorreu exclusivamente da omissão do médico cirurgião — agente do Município réu — no preenchimento da documentação que tinha obrigação legal e ética de elaborar.

Argumenta que a sentença, ao julgar improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de nexo causal, permitiu que o réu se beneficiasse da própria torpeza, premiando a conduta omissiva de seu agente com a exoneração da responsabilidade civil. Afirma que a conduta do médico ao não preencher o prontuário se assemelha, em seus efeitos práticos, à ocultação ou destruição de provas.

No tocante ao ônus da prova, o Apelante impugna expressamente o entendimento da sentença quanto à inaplicabilidade da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a hipossuficiência técnica do autor para a produção da prova é manifesta e absoluta, pois as cirurgias foram realizadas quando ele contava apenas oito e nove anos de idade, sendo impossível cogitar que uma criança nessa faixa etária tivesse capacidade técnica ou intelectual para documentar, fiscalizar ou questionar os procedimentos adotados durante um ato cirúrgico ao qual foi submetida.

Acrescenta que todos os documentos relacionados às cirurgias foram elaborados — ou deveriam ter sido elaborados — pelo médico cirurgião e estavam em posse do Município réu, de modo que o Apelado detinha ampla e exclusiva capacidade de produção probatória, ao passo que o autor se encontrava em posição de absoluta impossibilidade de produzir prova equivalente por meios próprios.

Invoca, em apoio à sua tese, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que admitem a inversão do ônus da prova em casos de erro médico, diante da hipossuficiência técnica da vítima e da maior facilidade do ente público de obter os documentos médicos pertinentes.

O Apelante argumenta, ainda, que a afirmação da sentença de que o autor poderia ter produzido outras provas para comprovar o nexo causal é equivocada, pois os prontuários e o relatório cirúrgico são os únicos documentos capazes de registrar os procedimentos realizados durante o ato cirúrgico, não existindo outro meio de prova apto a substituí-los. A única forma de o autor documentar diretamente a conduta médica seria ter estado ao lado do cirurgião durante a operação, o que é materialmente impossível.

Ao final, o Apelante requer a reforma integral da sentença recorrida, com a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e o reconhecimento de que a omissão do médico cirurgião no preenchimento adequado da documentação configura negligência e ato ilícito passível de responsabilização civil. Sustenta que, reconhecida a responsabilidade do réu, o dano moral deve ser considerado presumido pela própria natureza e gravidade do evento, e postula a procedência integral dos pedidos formulados na exordial, com a condenação do Município de Barra do Garças ao pagamento de indenização por danos morais, por danos estéticos e por pensão vitalícia proporcional à redução da capacidade laboral reconhecida pela perícia, nos valores e parâmetros indicados na petição inicial.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças discorre sobre desprovimento do recurso interposto, no arrazoado de id.
368540891
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
ministerial, por entender ausente interesse público (id. 370390892).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013952-95.2016.8.11.0004

APELANTE: RANIEL FILIPE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por Raniel Filipe Souza de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível de Barra do Garças que,
nos autos da Ação de indenização por danos morais e estéticos c/c pensão vitalícia, ajuizada pelo Apelante contra o Município de Barra do Garças, julgou improcedente a ação.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO

A responsabilidade civil do Município de Barra do Garças pelo evento danoso narrado nos autos é objetiva, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que impõe às pessoas jurídicas de direito público o dever de reparar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O profissional médico que realizou os procedimentos cirúrgicos atuava no Pronto Socorro Municipal, mantido e gerido pelo Município requerido, sendo, portanto, agente público para os fins da responsabilidade civil constitucional.

Para a configuração dessa responsabilidade, exige-se a demonstração do dano sofrido pelo lesado, da conduta administrativa — comissiva ou omissiva — e do nexo causal entre ambos. No presente caso, o dano está inequivocamente demonstrado: a perícia médica judicial reconheceu a existência de dano estético de grau médio, graduado em 4/7 pela escala de Thierry-Nicourt, e de redução da capacidade funcional do autor em 8%, com enquadramento como pessoa com deficiência física. Trata-se de criança que, submetida a procedimento cirúrgico no cotovelo direito aos oito anos de idade, ficou com o membro superior direito enrijecido, sem movimentação articular, condição que a própria perita e o médico que realizou a segunda cirurgia reconheceram como irreversível.

A controvérsia central dos autos não reside na existência do dano — que é incontroversa —, mas na possibilidade de estabelecimento do nexo causal entre esse dano e a conduta médica. E é precisamente nesse ponto que a sentença recorrida merece reforma.

DA QUESTÃO CENTRAL: O PRONTUÁRIO NÃO PREENCHIDO E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS

A perícia médica judicial — laudo de id. 189119081, complementado pelas respostas aos quesitos adicionais de id. 218002082 — concluiu que a ausência de documentação adequada e a falta de padronização dos registros médicos não permitiram caracterizar o nexo de causalidade entre o dano estético e a prática médica do réu. Em resposta aos quesitos complementares formulados pelo Apelante, a perita foi expressa ao confirmar que o relatório cirúrgico deveria ter sido preenchido pelo médico cirurgião responsável pela operação, que o não preenchimento constitui ato omissivo do profissional responsável, que essa omissão pode gerar responsabilização administrativa, civil e até criminal, e que, caso os documentos estivessem adequadamente preenchidos, seria possível verificar a correção ou o equívoco dos procedimentos realizados e estabelecer o nexo causal com o resultado.

A conclusão é, portanto, direta: o nexo causal não foi estabelecido única e exclusivamente porque o médico cirurgião — agente público vinculado ao Município réu — descumpriu sua obrigação legal e ética de preencher adequadamente o prontuário do paciente e o relatório cirúrgico. Não se trata de ausência de nexo causal, mas de impossibilidade de sua verificação técnica, gerada pela conduta omissiva do próprio agente público.

Permitir que essa situação opere em desfavor do lesado — atribuindo ao paciente o ônus da prova de fato que somente poderia ser demonstrado por documentação que o próprio réu tinha o dever legal de elaborar e conservar — importaria em consagrar a torpeza como instrumento de exoneração da responsabilidade civil. Esse resultado é incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da reparação integral e do acesso efetivo à justiça.

DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA

A sentença recorrida afastou a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não haveria peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probatório pelo autor. Esse entendimento não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos.

O art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a distribuir o ônus da prova de forma diversa da regra geral quando verificar que uma das partes se encontra em posição de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produzir a prova, ou quando a outra parte detiver maior facilidade de obtê-la. As duas situações estão presentes no caso concreto de forma manifesta.

Do lado do autor, a hipossuficiência técnica é absoluta. À época das cirurgias — realizadas em 13 de dezembro de 2012 e 7 de maio de 2014 —, o Apelante contava com apenas oito e nove anos de idade, respectivamente. É materialmente impossível exigir de uma criança nessa faixa etária que documente, registre ou fiscalize os procedimentos técnicos adotados durante um ato cirúrgico ao qual foi submetida. A hipossuficiência técnica, intelectual e etária do autor para a produção da prova é, nesse contexto, a mais evidente que se pode imaginar. Não há outro meio de prova capaz de substituir o prontuário médico e o relatório cirúrgico: a própria perita foi expressa ao afirmar que não é possível deduzir os procedimentos realizados e que todo material e técnica utilizados deveriam estar descritos no relatório de operação.

Do lado do réu, a situação é inversa: o Município detinha plena capacidade de produzir essa prova, pois os documentos médicos eram de responsabilidade exclusiva do médico por ele contratado e deveriam estar arquivados em seu poder. O Código de Ética Médica, em seu art. 87, veda expressamente ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente, determinando que o documento contenha os dados clínicos necessários para a boa condução do caso. Essa obrigação é do cirurgião — agente do Município —, e não do paciente.

A distribuição dinâmica do ônus da prova é, portanto, plenamente aplicável ao caso. O ônus de demonstrar que o procedimento cirúrgico foi realizado de forma tecnicamente adequada incumbia ao Município réu, que dispunha dos meios documentais para tanto e que, por omissão de seu agente, deixou de produzi-los. Não o fazendo, devem ser atribuídas ao réu as consequências processuais de sua própria omissão probatória.

DA OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DO PRONTUÁRIO COMO ATO ILÍCITO AUTÔNOMO

Ainda que se sustente — como fez a sentença recorrida — que o não preenchimento do prontuário não configuraria ato ilícito autônomo por ausência de demonstração de dano independente, essa conclusão não se sustenta diante da análise sistemática dos autos.

O descumprimento da obrigação legal de elaborar e manter o prontuário médico adequadamente preenchido constitui, por si mesmo, conduta omissiva ilícita do agente público. Essa omissão não é indiferente ao resultado danoso: ela é o fator que tornou tecnicamente impossível a verificação do nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido pelo autor. Há, portanto, uma relação direta entre a omissão no preenchimento do prontuário e a impossibilidade de comprovação do erro médico que gerou o dano irreversível ao menor.

Admitir que o réu se exonere da responsabilidade civil com fundamento na ausência de nexo causal, quando essa ausência decorre exclusivamente da omissão de seu próprio agente em documentar o procedimento realizado, importa em permitir que o lesante se beneficie da própria torpeza — resultado vedado pelo ordenamento jurídico, que consagra a proibição do comportamento contraditório e a boa-fé objetiva como parâmetros de conduta exigíveis nas relações jurídicas.

A omissão no preenchimento do prontuário deve, nesse contexto, ser interpretada contra o réu. A impossibilidade de estabelecer o nexo causal por ausência de documentação que somente o réu tinha o dever de elaborar e conservar não pode beneficiar quem a causou. O nexo causal entre os procedimentos cirúrgicos realizados pelo agente do Município e o dano irreversível sofrido pelo autor deve ser presumido, diante da impossibilidade técnica de sua verificação imputável exclusivamente à conduta omissiva do réu.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE ARTROSCOPIA NO OMBRO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS – ART. 14, § 4º, DO CDC –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ATO CIRÚRGICO NO PRONTUÁRIO MÉDICO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE DOCUMENTAÇÃO
– NEGLIGÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO – UTILIZAÇÃO DE EXAME INADEQUADO (RAIO-X) PARA AVALIAÇÃO DE TECIDOS MOLES (TENDÕES) – AGRAVAMENTO DA LESÃO E INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE CONFIGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS (RESSARCIMENTO DE INSUMOS) E MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil pessoal dos profissionais liberais médicos é de natureza subjetiva, exigindo, para a sua configuração, a demonstração da conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia), do dano e do nexo de causalidade (art. 14, § 4º, do CDC e arts. 186 e 927 do Código Civil).

A ausência de descrição pormenorizada do procedimento cirúrgico no prontuário da paciente constitui falha grave ao dever de documentação e transparência, impossibilitando a aferição da técnica empregada e configurando negligência profissional.

Caracteriza-se o erro médico quando o profissional, diante de queixas de dores intensas no pós-operatório, negligencia o acompanhamento adequado ao utilizar exames de imagem (Raio-X) sabidamente ineficazes para a avaliação de tecidos moles, liberando precocemente a paciente para o trabalho e contribuindo para o agravamento da lesão (rerruptura tendínea e atrofia muscular).

Demonstrado pelo laudo pericial que o desfecho danoso (perda funcional e incapacidade permanente para o trabalho de costureira) decorreu da falha técnica e do acompanhamento deficitário, resta configurado o nexo causal e o dever de indenizar.

O dano material correspondente ao valor dos insumos cirúrgicos (âncoras) é devido, uma vez que o procedimento restou inútil por culpa do médico.

A fixação do dano moral em R$15.000,00 (quinze mil reais) revela-se adequada e proporcional à gravidade do dano e à extensão da lesão, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1010312-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) [Destaquei]

DOS DANOS COMPROVADOS

O laudo pericial é expresso ao reconhecer a existência de dano estético de grau médio — 4/7 pela escala de Thierry-Nicourt — e de redução da capacidade funcional do autor em 8%, com enquadramento como pessoa com deficiência física. Esses danos foram constatados pelo exame clínico direto do autor, independentemente da análise documental dos prontuários. O autor apresenta enrijecimento do membro superior direito, com perda permanente da movimentação articular do cotovelo, condição reconhecida pelo próprio médico cirurgião como irreversível após a realização da segunda intervenção.

O dano estético está caracterizado pela deformidade física permanente e visível no membro superior direito do autor. O dano moral decorre diretamente do evento, configurando-se pela própria natureza das lesões sofridas — irreversíveis, causadas durante a infância, com impacto significativo no desenvolvimento pessoal, social e futuro laboral do Apelante. A condição imposta ao menor — enrijecimento do braço direito em angulação de aproximadamente noventa graus, com impossibilidade de movimentação articular normal — gera sofrimento psíquico, restrições funcionais permanentes e limitações concretas à vida social e profissional do autor, configurando dano moral de forma inequívoca.

Trata-se, ademais, de criança à época dos fatos, circunstância que confere ao caso relevância agravada, tendo em vista que os danos causados afetam o desenvolvimento integral do indivíduo em fase formativa, com repercussões que se projetam por toda a sua vida.

DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos pedidos ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo causal entre a conduta médica e o dano sofrido. Esse entendimento é equivocado por duas razões fundamentais.

Primeiro, porque atribui ao autor o ônus de produzir prova que, pelas circunstâncias do caso — hipossuficiência técnica absoluta do autor e posse exclusiva dos documentos pelo réu —, somente poderia ser produzida pelo Município réu. A distribuição estática do ônus da prova, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se aplica ao caso sem a correção imposta pela teoria da distribuição dinâmica, prevista no § 1º do mesmo artigo, cuja incidência é plenamente justificada pelas peculiaridades da causa.

Segundo, porque permite que o réu se beneficie da omissão de seu próprio agente no cumprimento de obrigação legal de documentação. A ausência de nexo causal verificável é consequência direta da conduta omissiva do médico cirurgião vinculado ao Município. Essa omissão deve operar contra o réu, e não contra o paciente que dela foi vítima.

Diante da confirmação pericial de que os danos existem, de que somente o preenchimento adequado dos prontuários — obrigação descumprida pelo agente do réu — permitiria a verificação do nexo causal, e de que não há qualquer outro meio de prova capaz de suprir essa lacuna documental, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade civil do Município e condenar o réu à reparação dos danos morais, estéticos e materiais decorrentes do evento, nos termos e parâmetros a serem fixados por este Tribunal.

DA FIXAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES

I — DO PENSIONAMENTO MENSAL

O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito que provoca redução ou perda da capacidade laborativa da vítima encontra fundamento no art. 950 do Código Civil, que dispõe que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu.

A pensão mensal indenizatória tem natureza ressarcitória e visa recompor, de forma continuada e proporcional, o prejuízo econômico decorrente da redução permanente da capacidade laborativa da vítima. Ela é devida sempre que o ato ilícito provoca diminuição objetiva e permanente da aptidão do ofendido para o trabalho, ainda que parcial, independentemente de o lesado estar ou não inserido no mercado de trabalho no momento do evento danoso.

No presente caso, a perícia médica judicial reconheceu expressamente que o Apelante apresenta diminuição da capacidade funcional de 8%, com enquadramento como pessoa com deficiência física, nos termos da legislação pertinente. Essa constatação foi feita pelo exame clínico direto do autor, sendo independente da análise dos prontuários médicos e, portanto, insuscetível de ser afetada pela omissão do agente público no preenchimento da documentação.

A redução da capacidade funcional reconhecida pela perícia é permanente e irreversível. O membro superior direito do Apelante encontra-se enrijecido em angulação de aproximadamente noventa graus, com perda definitiva da movimentação articular do cotovelo. O próprio médico cirurgião que realizou a segunda intervenção — em 7 de maio de 2014, destinada a corrigir o resultado da primeira cirurgia — reconheceu a irreversibilidade da condição, afirmando inexistir procedimento capaz de restabelecer os movimentos do membro operado.

A redução de 8% da capacidade funcional, embora aparentemente modesta em termos percentuais, tem impacto concreto e significativo sobre a vida laborativa do Apelante, especialmente considerando que o membro afetado é o superior direito — o membro dominante na grande maioria das pessoas —, cuja funcionalidade plena é exigida pela quase totalidade das atividades profissionais, manuais ou não. A limitação permanente da movimentação articular do cotovelo direito compromete a execução de tarefas que exijam força, amplitude de movimento, precisão motora ou esforço físico com o membro superior, restringindo de forma objetiva o leque de atividades laborais acessíveis ao autor e sua produtividade em qualquer função que venha a exercer.

A própria perita reconheceu, ao responder aos quesitos complementares, que a incapacidade laborativa somente poderá ser medida com vínculo empregatício, o que confirma que a limitação já existe e que seus efeitos sobre a capacidade de trabalho são reais e permanentes, aguardando apenas a inserção do autor no mercado de trabalho para se manifestarem concretamente em termos econômicos.

O pensionamento deve ser fixado a partir da data em que o Apelante completou quatorze anos de idade — 26 de maio de 2018 —, momento a partir do qual a ordem jurídica brasileira admite o trabalho na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Esse é o parâmetro adotado pela jurisprudência consolidada para a fixação do termo inicial do pensionamento em casos que envolvem vítimas menores de idade, pois representa o momento em que, em condições normais, o indivíduo poderia iniciar sua vida laboral e auferir remuneração pelo seu trabalho. Antecipar o termo inicial para data anterior implicaria condenação sem correspondência com a realidade do mercado de trabalho; postergá-lo além dessa data importaria em negar ao autor a reparação de prejuízo econômico já configurado desde o momento em que adquiriu capacidade laborativa legal.

As parcelas vencidas — compreendidas entre 26 de maio de 2018 e a data de publicação do presente acórdão — deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e de juros de mora de 0,5% ao mês desde a data do evento danoso — 13 de dezembro de 2012 — até 8 de dezembro de 2021, data a partir da qual incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, vedada a aplicação cumulativa de qualquer outro índice.

O valor da pensão mensal deve ser calculado com base na proporção entre a redução da capacidade funcional reconhecida pela perícia — 8% — e a remuneração que o autor auferiria caso não houvesse sofrido a lesão.

Diante da ausência de demonstração de renda específica do autor nos autos — o que é compreensível, tendo em vista que o evento danoso ocorreu quando ele contava apenas oito anos de idade e ainda não havia ingressado no mercado de trabalho —, o parâmetro remuneratório adequado para o cálculo da pensão é o salário-mínimo nacional vigente. Esse é o critério que melhor reflete a realidade econômica do caso, na medida em que o Apelante é oriundo de família de baixa renda, conforme documentação juntada aos autos, e o salário-mínimo representa o piso remuneratório legalmente garantido a qualquer trabalhador, correspondendo ao valor mínimo que o autor poderia auferir ao ingressar no mercado de trabalho.

Sobre o salário-mínimo vigente, aplica-se o percentual de 8% correspondente ao grau de redução funcional reconhecido pela perícia, resultando no valor mensal da pensão, que deverá ser atualizado automaticamente sempre que houver reajuste do salário-mínimo nacional, sem necessidade de nova liquidação judicial.

A título exemplificativo, com base no salário-mínimo nacional vigente de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), o valor mensal da pensão corresponde a R$ 121,44 (cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), valor este que será automaticamente atualizado na mesma proporção dos reajustes do salário mínimo.

O pensionamento deverá se estender pelo período correspondente à expectativa de vida do Apelante, calculada de acordo com as tabelas de expectativa de vida do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vigentes na data de publicação deste acórdão. A adoção da expectativa de vida como termo final é a solução que melhor atende ao princípio da reparação integral, pois a redução da capacidade funcional reconhecida é permanente e irreversível, projetando seus efeitos sobre a vida laborativa do autor por todo o período em que ele poderia exercer atividade produtiva.

Ressalva-se, contudo, que o valor da pensão deverá ser reduzido à metade a partir da data em que o Apelante completar sessenta e cinco anos de idade, momento em que, presumivelmente, já terá encerrado sua vida ativa no mercado de trabalho e passará a contar com renda de natureza previdenciária, reduzindo-se proporcionalmente o impacto econômico da limitação funcional sobre seus rendimentos.

O Apelante poderá optar pelo pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, mediante requerimento expresso dirigido ao juízo de execução. Nessa hipótese, o valor deverá ser calculado com base na soma das parcelas vincendas desde a data do pagamento até o termo final do pensionamento, observada a expectativa de vida do autor conforme as tabelas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com a aplicação do desconto correspondente ao recebimento antecipado, a ser calculado de acordo com os índices oficiais vigentes. O pagamento em parcela única não implica renúncia a quaisquer outros direitos reconhecidos neste acórdão, nem afeta o montante das parcelas vencidas, que deverão ser pagas separadamente com os acréscimos legais já fixados.

Para garantir o efetivo cumprimento da obrigação de pagar a pensão mensal ao longo do período fixado, o Município de Barra do Garças deverá, à sua escolha, constituir capital cujo rendimento seja suficiente para o pagamento das parcelas mensais vincendas, nos termos do art. 533 do Código de Processo Civil, ou incluir o valor do pensionamento em sua folha de pagamentos, providência que, tratando-se de ente público, se revela a mais adequada e de mais simples operacionalização, devendo ser efetivada no prazo de trinta dias contados da intimação desta decisão, sob pena de execução imediata das parcelas vencidas e das vincendas pelo período de inadimplência.

II — DOS DANOS MORAIS

O dano moral está configurado pela própria natureza do evento danoso e de suas consequências permanentes sobre a vida do Apelante. Não se exige prova específica do sofrimento psíquico para sua caracterização, pois ele decorre, de forma presumida, da gravidade objetiva das lesões sofridas e de suas repercussões concretas e permanentes.

O Apelante, com apenas oito anos de idade, foi submetido a procedimento cirúrgico no cotovelo direito no Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças. Em razão da conduta médica inadequada praticada pelo agente do Município, desenvolveu enrijecimento permanente do membro superior direito, com perda irreversível da movimentação articular do cotovelo, condição que o próprio médico cirurgião reconheceu como sem possibilidade de correção após a segunda intervenção, realizada em maio de 2014.

As consequências desse dano sobre a vida do Apelante são de ordem múltipla e permanente. No plano físico, a limitação funcional do membro superior direito impede a realização de atividades cotidianas básicas com normalidade — inclusive o simples ato de cumprimentar pessoas com um aperto de mão ou abraçar familiares de forma plena —, além de restringir a prática de esportes e atividades físicas compatíveis com a faixa etária. No plano psicológico, a deformidade visível e permanente expõe o autor a situações de constrangimento, vexação e discriminação no ambiente social, escolar e, futuramente, profissional, com impacto direto na formação de sua personalidade e autoestima durante fase crucial do desenvolvimento humano. No plano social, o autor convive com a condição de pessoa com deficiência física desde a infância, suportando as barreiras e limitações que essa condição impõe em uma sociedade ainda insuficientemente preparada para a inclusão plena.

A gravidade dos danos morais sofridos é agravada por três circunstâncias que merecem especial consideração na fixação do valor da indenização. A primeira é a tenra idade da vítima à época do evento — oito anos —, o que significa que as sequelas físicas e psicológicas se instalaram durante a infância e irão acompanhar o autor por toda a vida adulta, comprometendo décadas de desenvolvimento pessoal e profissional. A segunda é a irreversibilidade das sequelas, reconhecida pelo próprio médico cirurgião e confirmada pela perícia judicial, o que afasta qualquer perspectiva de recuperação funcional e impõe ao autor a convivência permanente com a limitação imposta. A terceira é a conduta omissiva do agente do Município, que não apenas causou o dano com o procedimento cirúrgico inadequado, mas também deixou de preencher a documentação médica obrigatória, privando o autor de qualquer possibilidade de demonstração técnica do erro cometido e agravando sua situação de vulnerabilidade processual.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e a necessidade de que o valor fixado seja suficiente para compensar, ainda que de forma aproximada, o sofrimento suportado pelo autor, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ponderando as circunstâncias expostas — irreversibilidade das sequelas, tenra idade da vítima, impacto permanente sobre o desenvolvimento físico, psicológico e social do autor, conduta omissiva do agente público tanto na realização do procedimento quanto no preenchimento da documentação médica, e a natureza do ofensor como ente público responsável pela saúde do munícipe —, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se afigura adequado, proporcional e razoável diante das particularidades do caso concreto.

Sobre esse valor incidirá correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 0,5% ao mês desde a data do evento danoso — 13 de dezembro de 2012 — até 8 de dezembro de 2021, a partir de quando incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

III — DOS DANOS ESTÉTICOS

O dano estético é autônomo em relação ao dano moral, conforme consagrado pelo enunciado da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a cumulação das respectivas indenizações. Enquanto o dano moral atinge a esfera psíquica e emocional da vítima, o dano estético incide sobre a integridade física e a aparência do indivíduo, comprometendo sua imagem perante si mesmo e perante a sociedade.

No presente caso, o dano estético está demonstrado de forma objetiva pela perícia judicial, que reconheceu sua existência e o graduou em grau médio — 4/7 pela escala de Thierry-Nicourt. O Apelante apresenta deformidade física permanente e visível no membro superior direito, consistente no enrijecimento do cotovelo em angulação de aproximadamente noventa graus, com impossibilidade de movimentação articular normal. Trata-se de alteração morfológica permanente, visível e incapaz de ser corrigida, que modifica de forma definitiva a aparência física do autor e o expõe, permanentemente, a situações de constrangimento e exposição pública de sua condição.

A deformidade é de natureza grave e impõe ao autor limitações concretas na interação social cotidiana. O membro superior direito enrijecido em posição anômala é perceptível visualmente, gerando situações vexatórias e discriminatórias no convívio social, escolar e profissional, conforme relatado nos autos. O fato de a deformidade ter se instalado na infância agrava sua extensão, pois o autor cresceu e continuará a crescer carregando essa marca permanente, que afeta sua autoimagem e seu relacionamento com o mundo ao longo de toda a vida.

Para a fixação do valor da indenização por danos estéticos, considerando o grau médio reconhecido pela perícia — 4/7 pela escala de Thierry-Nicourt —, a permanência e a irreversibilidade da deformidade, a visibilidade da alteração física, a tenra idade da vítima à época do evento e o impacto duradouro sobre sua vida social e profissional, fixa-se a indenização por danos estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que guarda proporcionalidade com o grau de comprometimento estético reconhecido pela perícia e com as circunstâncias concretas do caso.

Sobre esse valor incidirá correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 0,5% ao mês desde a data do evento danoso — 13 de dezembro de 2012 — até 8 de dezembro de 2021, a partir de quando incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

DA SUCUMBÊNCIA

Diante do provimento integral do recurso de apelação, o Município de Barra do Garças suporta integralmente os ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios de sucumbência ficam fixados em 10% sobre o valor total da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida ao Apelante, que permanece ressalvada quanto às verbas de sucumbência eventualmente impostas ao réu.

Diante do exposto,
PROVEJO
o recurso de apelação de Raniel Filipe Souza Oliveira para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Barra do Garças:

i)

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

ii)

ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

iii)

ao pagamento de pensão mensal indenizatória, nos seguintes termos:

a) Do valor mensal:
a pensão corresponde a 8% (oito por cento) do salário-mínimo nacional vigente, percentual equivalente ao grau de redução da capacidade funcional reconhecido pela perícia judicial, valor que será atualizado automaticamente e de forma proporcional sempre que houver reajuste do salário-mínimo nacional, sem necessidade de nova liquidação judicial.

b) Do termo inicial:
a pensão é devida desde a data em que o Apelante completou quatorze anos de idade — 26 de maio de 2018 —, data a partir da qual a ordem jurídica brasileira admite o trabalho na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, combinado com o art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho.

c) Das parcelas vencidas:
as parcelas compreendidas entre 26 de maio de 2018 e a data de publicação deste acórdão deverão ser pagas de uma só vez, no prazo de trinta dias contados da intimação desta decisão, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e de juros de mora de 0,5% ao mês desde a data do evento danoso — 13 de dezembro de 2012 — até 8 de dezembro de 2021, data a partir da qual incide exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, vedada a aplicação cumulativa de qualquer outro índice de correção ou de juros.

d) Das parcelas vincendas:
as parcelas mensais vincendas deverão ser pagas pelo Município de Barra do Garças até o décimo dia de cada mês subsequente ao vencido, sob pena de execução imediata das parcelas inadimplidas, com os acréscimos legais correspondentes.

e) Do termo final:
a pensão mensal se estende até a data em que o Apelante atingir a expectativa média de vida calculada de acordo com as tabelas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vigentes na data de publicação deste acórdão, sendo que, a partir da data em que o Apelante completar sessenta e cinco anos de idade, o valor da pensão mensal será reduzido à metade, em razão da presumível redução da atividade laborativa nessa fase da vida.

f) Da opção pela parcela única:
fica assegurada ao Apelante a faculdade de optar pelo pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, mediante requerimento expresso dirigido ao juízo de execução, hipótese em que o valor será calculado com base na soma das parcelas vincendas desde a data do pagamento até o termo final do pensionamento, observada a expectativa de vida do autor conforme as tabelas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vigentes à época do cálculo, com a aplicação do desconto correspondente ao recebimento antecipado, a ser apurado pelo juízo de execução.

g) Da garantia do cumprimento:
o Município de Barra do Garças, no prazo de trinta dias contados da intimação desta decisão, deverá, à sua escolha, constituir capital cujo rendimento seja suficiente para assegurar o pagamento integral das parcelas mensais vincendas, nos termos do art. 533 do Código de Processo Civil, ou incluir o valor do pensionamento em sua folha de pagamentos, providência que, tratando-se de ente público, se revela a mais adequada, comunicando ao juízo de execução a medida adotada, sob pena de execução imediata das parcelas vencidas e das vincendas pelo período de inadimplência, sem prejuízo das demais sanções processuais cabíveis.

Assevero que todos serão acrescidos de correção monetária e juros de mora na forma estabelecida nesta fundamentação, invertendo-se os ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026